Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. CELERIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme delineado pelo Conselho Nacional de Justiça, com a reiteração automática de ordens de bloqueio, teimosinha, a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento.
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que referida medida não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do Código de Processo Civil, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito (AgInt no AREsp n. 1.975.380/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022).
3. No caso dos autos, mostra-se razoável o deferimento do Agravo de Instrumento a fim de possibilitar a reiteração automática da pesquisa no sistema SISBAJUD, por 30 (trinta) dias.
4. Recurso conhecido e provido.